Tribunal: TJBA
Processo: 8069279-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069279-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO: KLEBER HENRIQUE RODRIGUES Advogado(s):RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pela parte autora e atribuiu à parte ré o ônus de arcar com os honorários periciais fixados em R$ 1.518,00. A agravante sustenta a indevida imputação do encargo, uma vez que não requereu a prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção de prova pericial determinada pelo juízo; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus do adiantamento dos honorários periciais quando a prova é requerida pela parte beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o destinatário da prova e detém discricionariedade para determinar a produção probatória necessária ao julgamento, desde que de forma fundamentada. 4. A decisão que defere a prova pericial mostra-se adequada diante da necessidade de esclarecimento técnico sobre fatos controvertidos. 5. O art. 95 do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requer a prova. 6. Não se pode impor à parte contrária o pagamento de honorários periciais quando não foi responsável pelo requerimento da prova. 7. Sendo o requerente da perícia beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais estão abrangidos pela gratuidade, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC. 8. Nessa hipótese, o custeio da perícia deve ser suportado pelo Estado, podendo ser realizada por servidor público, órgão conveniado ou com recursos orçamentários destinados a esse fim, conforme art. 95, §3º, I, do CPC. 9. A solução adequada consiste em submeter o encargo ao perito nomeado, que poderá aceitar a remuneração nos termos do programa institucional ou ensejar nova nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial pode ser determinada pelo juiz quando necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 2. O ônus do adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, não podendo ser transferido à parte contrária. 3. Sendo o requerente beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos termos da legislação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, caput e §3º, I; 98, §1º, VI; 1.015, XI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069279-48.2025.8.05.0000 em que é agravante SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A e agravado KLEBER HENRIQUE RODRIGUES. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.